Tribunal: STF
Processo: RE 512571
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
SOCIEDADE COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS – COFINS – ISENÇÃO – ARTIGO 6º, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 70, DE 1991 – REVOGAÇÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.858, DE 1999 – CONSTITUCIONALIDADE. O Tribunal, no recurso extraordinário nº 598.085/RJ, relator ministro Luiz Fux, assentou, sob o ângulo da repercussão geral, a constitucionalidade da revogação, pela Medida Provisória nº 1.858/1999, do artigo 6º, inciso I, da Lei Complementar nº 70/1991, a isentar da Cofins os atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas. Ausência de participação no julgamento.